Tribunal: TJES
Processo: 0030434-04.2019.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030434-04.2019.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: GIOVANNA DE OLIVEIRA MAGALHAES

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária de sentença proferida em Mandado de Segurança, no qual o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória anulou Processo Administrativo de Trânsito, que havia cassado o direito de dirigir da impetrante, sob o fundamento de violação ao devido processo legal, por ausência de individualização da conduta imputada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação genérica, sem individualização da conduta atribuída ao administrado, viola o princípio do devido processo legal e, por conseguinte, torna nulo o Processo Administrativo de Trânsito que cassou o direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração deve garantir ao administrado a ciência clara e precisa dos atos administrativos, viabilizando o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

4. A mera referência genérica a dispositivos legais que preveem múltiplas hipóteses de infrações não atende à exigência de motivação suficiente e precisa, o que compromete o exercício de defesa técnica.

5. A ausência de individualização da conduta imputada na notificação da instauração do procedimento administrativo viola o devido processo legal e contamina de nulidade todo o procedimento.

6. A sentença que reconheceu a nulidade do Processo Administrativo de Trânsito, por vício na notificação inicial, encontra respaldo nos princípios constitucionais e legais que regem os atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa Necessária conhecida para confirmar a sentença.

Tese de julgamento
:

1. A notificação genérica que não individualiza a conduta imputada ao administrado viola o devido processo legal e a ampla defesa, acarretando a nulidade do processo administrativo sancionador.

2. A Administração deve apresentar motivação clara e precisa dos fatos e fundamentos jurídicos que ensejam a sanção, sob pena de nulidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, art. 163.

Jurisprudência relevante citada
: não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a Sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA Nº

0030434-04.2019.8.08.0035

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: GIOVANNA DE OLIVEIRA MAGALHÃES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Remessa Necessária da sentença de Id 9613821, por meio da qual o MM Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem mandamental para anular o Processo Administrativo de Trânsito n. 86659421 que havia cassado o direito de dirigir da impetrante.

Devidamente intimadas da sentença, as partes não interpuseram recurso.

Extrai-se da exordial (fls. 02/10) que a impetrante teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa no ano de 2014, após atingir a pontuação máxima em infrações de trânsito, isto é, 20 (vinte pontos). Narra, ainda, que realizou o Curso de Reciclagem para Infratores, bem como o Exame de Reciclagem, no qual foi aprovada, de forma a recuperar sua CNH.

Ocorre que, mesmo após cumprir as penalidades impostas, foi instaurado processo administrativo em desfavor da impetrante, o qual visava a cassação de seu direito de dirigir.

Ao fundamentar a sentença de Id
9613821
, o magistrado singular se manifestou nos seguintes termos:

“
A esse respeito, destaco que o Contencioso Administrativo Sancionador de Trânsito impõe a notificação do Administrado, a fim de que apresente impugnação administrativa, oportunizando produção de provas, antes de haver decisão final.

Como se vê, todo esse panorama do Contencioso Administrativo deve ser guarnecido pelo Princípio do Devido Processo Legal, dentro do qual estão os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Isso representa a garantia de que os administrados sejam regularmente cientificados de todos os atos administrativos dos quais sejam partes interessadas. A ciência a respeito de todos esses atos administrativos têm a finalidade de permitir que as partes participem da formação da decisão final do procedimento e defendam seus interesses com todos os meios disponibilizados em nosso ordenamento jurídico.

Por conta disso, estará viciada qualquer decisão administrativa proferida sem a observância dessas balizas.

Aplicando esse esquadro jurídico ao caso dos autos, vejo que o Processo Administrativo de Trânsito nº 86659421 não cumpriu com as balizas acima expostas.

Isso porque, na notificação de fls. 30, a Impetrante fora notificada, pelo DETRAN/ES, da instauração de um procedimento administrativo de cassação de sua CNH, em virtude da prática de conduta capitulada no art. 163 da Lei nº 9.503/97, nos incisos "I, II ou III".

A meu ver, essa tipificação é completamente imprecisa, não alcançando à finalidade do esquadro jurídico acima exposto.

Tratando-se de documento destinado a viabilizar o exercício das garantias do Princípio do Devido Processo Legal, tal imprecisão na capitulação jurídica da conduta é inadmissível, pois amputa severamente a ampla defesa.

Dessa forma, sem qualquer intimação com a indicação individualizada da conduta exercida pela impetrante, configura-se cabal violação ao devido processo legal.

Assim, havendo vício em ato primevo do Processo Administrativo de Trânsito nº 86659421, deve ser este todo anulado
”.

É cediço que os atos administrativos têm como requisitos o agente competente, o objeto lícito, a forma válida, a motivação e a finalidade. Assim, a legalidade do ato pressupõe a existência de todos estes requisitos, sendo que, no caso da motivação, deve o administrador apresentar os motivos fáticos e jurídicos que justifiquem sua atuação.

Nesse sentido, tem-se que a mera referência genérica a dispositivo legal que contempla diversas hipóteses de infrações não se mostra suficiente para viabilizar o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto impede que o administrado tenha pleno conhecimento dos fatos que lhe são imputados e, consequentemente, ofereça defesa técnica adequada.

Tal compreensão encontra amparo no disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

In casu
, a notificação encaminhada à impetrante (fl. 30) limitou-se a informar a instauração de procedimento administrativo de cassação da CNH, nos termos do artigo 163, incisos I, II ou III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sem, contudo, individualizar a conduta efetivamente praticada pela parte impetrante, caracterizando violação

às garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

Verifica-se, portanto, que a sentença remetida encontra-se totalmente alinhada com os princípios constitucionais e legais que regem os atos administrativos, de modo que indevida a cassação ao direito de dirigir da impetrante.

Dada a inexistência de interposição de recurso voluntário e tendo em vista a harmonia dos termos da decisão com a jurisprudência dominante, de rigor a confirmação da sentença em sede de Remessa Necessária.

Do exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.